Tribunal: TJSP
Processo: 2245218-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Pretensão ao acolhimento de idoso em instituição de longa permanência. Obrigação conjunta da família, da sociedade e do Estado de proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade devido à idade. Indicativo de hipossuficiência e de ausência de cuidados (negligência) por parte da curadora. Ao Estado incumbe a garantia

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Pretensão ao acolhimento de idoso em instituição de longa permanência. Obrigação conjunta da família, da sociedade e do Estado de proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade devido à idade. Indicativo de hipossuficiência e de ausência de cuidados (negligência) por parte da curadora. Ao Estado incumbe a garantia prioritária dos direitos dos idosos desprovidos de família ou de condições de manutenção da própria sobrevivência. Inteligência dos artigos 230, da Constituição Federal, e 43 e 45, inciso V, da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Presença dos pressupostos legais para, no caso, em exame perfunctório da controvérsia, manter a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido.